Tribunal: TJMT
Processo: 0021503-17.2013.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021503-17.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAM EDGAR SIQUEIRA RITA - CPF: 029.565.931-96 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIONEZIA DO CARMO MORAIS LOTUFO - CPF: 314.530.151-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – DOSIMETRIA –

MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – FATO ANTERIOR À PRÁTICA DELITIVA – TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR A DATA DO CRIME SOB APURAÇÃO – MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADO – REINCIDÊNCIA AFASTADA

– CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME – EMPREGO DE ARMA BRANCA –

MAJORANTE REVOGADA PELA LEI N. 13.654/2018 – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPLANTE DA REFERIDA CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA SOB PENA DE
REFORMATIO IN PEJUS
– INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO PREJUÍZO –

REGIME PRISIONAL – CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS – RÉU PRIMÁRIO – REGIME FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –

COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.”
(STJ, HC no 462.100/SP).

“
N
o que tange ao uso de arma branca no roubo, a jurisprudência do STJ permite que ela seja valorada como circunstância judicial negativa após o advento da Lei n. 13.654/2018, que configurou novatio legis in mellius ao afastar essa hipótese de causa de aumento de pena” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 742.237/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

A fixação de indenização pelos danos causados à vítima do crime depende de pedido específico e discussão da matéria durante a instrução processual, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

“
Os fundamentos utilizados no decreto condenatório constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao agente (art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal), nos termos da Súmula 440 desta Corte. Tratando-se de réu primário, cujas circunstâncias judiciais foram desfavoravelmente valoradas, e que foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, deve a reprimenda ser cumprida em regime inicial fechado”.
(STJ - HC: 459108 SP 2018/0172886-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a peça acusatória, e condenou
William Edgar Siqueira Rita,
à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157,
caput
, c/c art. 61, inciso I, e art. 65, inciso III, alínea “a”, todos do Código Penal.

Nas razões recursais,
o órgão ministerial requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da majorante emprego de arma branca, bem com o aumento da pena-base em 09 (nove) meses para cada uma das circunstâncias judiciais negativas (antecedentes, consequências do crime e circunstâncias do crime), nos termos artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal e artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Ao final, pede a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o fechado, pugna ainda pela condenação a título de danos morais e materiais a vítima, no valor mínimo de R$ 10.000,00.

O recorrido, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo ministerial (Id.
177407228).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial, reformando-se a sentença objurgada na forma requerida, com exceção da aplicação de fração estabelecida para exasperar a pena-base
(Id. 179836671).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, a modificação da pena aplicada.

Com efeito, estas são as razões lançadas pelo Juízo
a quo
na sentença condenatória, em relação à dosimetria da pena aplicada ao apelado:

“DA DOSIMETRIA DA PENA:

Atenta às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, bem como estribada no princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosar a reprimenda do réu Willian Edgar Siqueira Rita nos seguintes termos:

5.1 – Circunstâncias do artigo 59 do Código Penal:

Da Culpabilidade:
A culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para os delitos cometidos;

Dos antecedentes: o Acusado possui folha de antecedentes criminas pontilhada de práticas delitivas, já tendo sofrido cinco condenações transitadas em julgado, anteriores aos fatos narrados na denúncia, conforme já citado em linhas acima, e, a fim de se evitar a ocorrência de bis in idem, levarei em consideração, nesta etapa, como maus antecedentes, a condenação mais antiga, deixando as mais recentes para serem apreciadas na etapa seguinte
.

(...)

Da conduta social
: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundi com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do Réu, o que impossibilita sua valoração;

Personalidade do Agente
: não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente;

Dos motivos do crime
:

os motivos do crime não foram outros senão levar uma vida sem sacrifícios e trabalho, visando, obviamente, o lucro fácil.

Das consequências do crime
: as consequências foram danosas, já que não houve reparação de alguns objetos pertencentes à vítima.

Do comportamento da vítima
: a vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

Por tais motivos, fixo a pena-base acima do mínimo legal de QUATRO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM ONZE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nesta fase serão analisadas as circunstâncias que aumentam e diminuem a pena.

(...)

Reconheço a agravante da reincidência e aumento a pena EM TRÊS MESES. Contudo diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea diminuo a pena na mesma proporção, mantendo-a inalterada.

Por tudo isso, torno a pena definitiva em QUATRO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM ONZE DIAS-MULTA, correspondendo a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Atenta às circunstâncias judiciais já relatadas, e, nos termos do artigo 33, §3o, alínea “c” do Código Penal, determino o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena
.”
(Id.

177407215).

O órgão ministerial, recorre da sentença condenatória, insurgindo-se acerca da dosimetria da pena, requer o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias do crime – “emprego de arma branca”, assim como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o fechado. Ao final, requer a condenação ao pagamento de indenização a vítima.

Pois bem.
O recurso merece parcial provimento.

Isso porque,
consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“
no que tange ao uso de arma branca no roubo, a jurisprudência do STJ permite que ela seja valorada como circunstância judicial negativa após o advento da Lei n. 13.654/2018, que configurou novatio legis in mellius ao afastar essa hipótese de causa de aumento de pena”
[...]
(STJ, AgRg no HC n. 742.237/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022) Destaquei

As declarações do apelado e da vítima, em ambas as fases da persecução penal, são convergentes no sentido de que o acusado utilizou uma arma branca, para a consumação do crime de roubo, conforme se infere do seguinte trecho da sentença:

“
Ao prestar depoimento, em juízo, o acusado Willian Edgar Siqueira Rita relatou o quanto segue
:

[...] é verdadeira sim, senhora. [...] Eu tava sob efeito de drogas, estava amanhecido há alguns dias já, na rua e tava com abstinência querendo usar drogas. [...] Me pegaram com o carro, me prenderam, me levaram lá na DERF”.

Por sua vez, a vítima Dionezia do Carmo Morais Ltufo, confirmou, em juízo, a ocorrência do evento delituosos e a autoria delitiva, nos termos seguintes:

[...] Lembro nitidamente, a escola estava de greve e eu estava de plantão. [...] Na hora que eu sentei na ponta da mesa e comecei a ler ele entrou, parou na porta. Eu voltei, pensei que fosse algum dos pedreiros que já tinham chegado, que estavam trabalhando na escola, mas assim que eu virei e olhei pra ele, ela fechou a porta. Eu vi uma faca grande na mão dele e ele já me fez deitar no chã
o; [...] me fez deitar de bruços, eu tinha uma bolsa tiracolo de couro e ele cortou a alça da bolsa, amarrou as minhas mãos para trás. Ele tirou minhas joias, eu estava com três correntes; [...] ele tentava tirar minha aliança e anel. Com as mãos para trás eu tirei e entreguei pra ele [...] ele viu o chaveiro pendurado, me virou de lado e tirou meu chaveiro. Saiu e fechou a porta e passou a chave; consegui me desamarrar rapidamente também. [...] Eu vi que a porta tava destrancada e eu saí e quando vi já não estava mais o meu carro, ele havia chegado com uma bicicleta, deixou a bicicleta lá fora e foi embora com meu carro. [...] Olha foi muito rápido ele não demorou mais do que cinco minutos. [...]”
Id.

177407215.

Nota-se que os elementos probantes destes autos demonstram à saciedade o emprego de arma branca para a consumação da empreitada criminosa, tendo em vista o teor do depoimento da vítima colhido em juízo, bem como a confissão do acusado.

Sobre o assunto, insta frisar que, o delito na espécie foi praticado em 20.12.2013, com o emprego de arma branca.

No entanto, a Lei no. 13.654/2018 revogou o inciso I do § 2o do artigo 157 do CP, a qual retroage para beneficiar o agente.

Outrossim, impende consignar que, mesmo com o advento da Lei n. 13.964/2019, que incluiu novamente referida causa de aumento, no inciso VII do mesmo dispositivo, esse agravamento não comporta retroatividade maléfica, a redundar na
abolitio criminis
em relação a essa majorante no caso em análise.

Aliás, nesse sentido veja-se a jurisprudência da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. LEI N. 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. ARMA BRANCA (FACA). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE MAIOR REPROVABILIDADE. REGIME ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Verifica-se nos autos que o delito em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2o do art. 157 do CP. Assim, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2o, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico
.

2. O emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018).

3. No presente caso, pela leitura da denúncia, da sentença condenatória e do acórdão recorrido, verifica-se que, no caso concreto, não foi apontada qualquer circunstância que demonstrasse a maior reprovabilidade da conduta pelo uso da arma branca (faca) a justificar o aumento da pena-base, configurando a referida ameaça inerente ao tipo penal de roubo. Necessário, portanto, o decote de referida exasperação da pena-base.

4. Estabelecida a pena definitiva do acusado em 4 anos de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, primário o recorrente e sem antecedentes, não havendo qualquer outro elemento concreto a justificar o regime mais gravoso, o regime aberto é o adequado à prevenção e reparação do delito.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.847.944/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021) Destaquei

Também a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, assentou que
“
Tratando-se de condenação por roubo majorado pelo emprego de arma branca, de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, excluindo-se a causa de aumento do art. 157, § 2o, I, do CP, com a realização de novo cálculo dosimétrico”.
(Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 506.459/DF, relatado pelo Ministro Nefi Cordeiro) Destaquei

Acerca do tema, não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o Tema n. 1110, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:
“Em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem”.

No entanto, é certo que o art. 617 do Código de Processo Penal proíbe a
reformatio in pejus
no ordenamento jurídico brasileiro. Destarte, diante da ausência de modificação da fração de aumento na terceira fase da dosimetria, nada pode ser feito, nesta oportunidade, razão pela qual é imperioso a manutenção da sentença nesse ponto.

Noutra vertente, o juízo
a quo
valorou os maus antecedentes em razão do apelante possuir 5 (cinco) condenações transitadas em julgado – Executivo de pena 0021820-78.2014.8.11.0042, onde consta as seguintes condenações (NU 0015048-70.2012.8.11.0042; 0019258-33.2013.8.11.0042; 0006232-31.2014.8.11.0042; 0023998-97.2014.8.11.0042 e 0007454-97.2015.8.11.0042), e reconheceu a reincidência pela condenação do apelante.

Ocorre que os delitos foram praticados respectivamente nos anos de [2014; 2014; 2015; 2015 e 2016] ao roubo apurado nestes autos [20.12.2013], de modo que não se mostram aptos a caracterizar maus antecedentes (TJMT, AP N.U 0025913-79.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2022).

Outrossim, as condenações definitivas que o apelado registra não configura reincidência e sim maus antecedentes, visto que transitaram em julgado, após o cometimento deste fato criminoso [20.12.2013] e antes da prolação da sentença ora impugnada [19.11.2019].

Aplicável aresto do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que
a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base
( HC n. 462.100/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2039520 PI 2022/0003016-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022) Destaquei

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base
.”
(HC 462.100/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 2.10.2018)

Consigne-se que o Tribunal, pode deslocar condenação excluída da segunda fase de dosimetria [por não caracterizar reincidência] para valoração do vetor dos antecedentes, na primeira fase dosimétrica, desde que não implique em pena maior daquela estabelecida na sentença (STJ, AREsp no 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; HC no 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2019).

No pertinente a pretendida
condenação a título de indenização pelo dano causado pela ação delitiva,
tem-se que a pretensão também não encontra guarida,
sobretudo porque durante a instrução processual não houve debate específico sobre os valores cabíveis, o que configura cerceamento de defesa.

De fato, não obstante tenha constado em pedido expresso na denúncia e reiterado em sede de alegações finais, a indenização pelos danos causados à vítima não foi objeto de amplo debate ao longo da instrução processual, inviabilizando, portanto, aprofundamento meritório na questão, mormente porque não há nos autos lastro probatório mínimo a indicar o prejuízo causado pelo crime.

Sobre o tema, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca do procedimento para a fixação da indenização civil:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público.
A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691) Destaquei

Logo, inexistindo debate aprofundado sobre a questão no curso do processo e não demonstrada a extensão dos danos sofridos pelas vítimas em decorrência da ação delitiva, torna-se inviável a condenação ao pagamento de valor mínimo de indenização.

Igualmente, quanto a irresignação acerca do
aumento da pena-base,

“a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos”
(STJ -

Agravo Interno no Habeas Corpus n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior).

O mesmo entendimento foi assentado pela Quinta Turma da Corte no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 708.964/MS, relatado pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 21.03.2022.

Desta forma, p
assa-se à análise da dosimetria.

Sendo assim, preserva-se a pena-base em 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, com o deslocamento para depreciação dos maus antecedentes, não remanesce condenação apta a caracterizar a reincidência.

Em sua vez, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), redimensiona-se a pena intermediária para 4 (quatro) anos, 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição, impõe-se reduzir a pena intermediária para 4 (quatro) anos, 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Por fim,
“Os fundamentos utilizados no decreto condenatório constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao agente (art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal), nos termos da Súmula 440 desta Corte.
Tratando-se de réu primário, cujas circunstâncias judiciais foram desfavoravelmente valoradas, e que foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, deve a reprimenda ser cumprida em regime inicial fechado”
.
(STJ - HC: 459108 SP 2018/0172886-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS) Destaquei

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] justificam o regime inicial fechado (STJ, AgRg no HC n. 712.058/PB).

(...)
(N.U 0022814-66.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022) Destaquei

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso ministerial, tão somente para alterar
o regime prisional fixando o fechado para cumprimento da pena.

De ofício
, somente para afastar a reincidência do acusado, readequando-se a pena definitiva total para 4 (quatro) anos, 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024